Tribunal: TJSP
Processo: 1016692-57.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – relação de consumo – fraude bancária – segurança do sistema eletrônico que é dever imposto ao banco, que desenvolve e fornece o serviço – art. 14, caput, do CDC – Súmula 479 do STJ – art. 927, p. único, CC - fortuito interno – dano caracterizado e devolução dos valores que é de rigor – dano moral configurado – indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – manutenção –

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – relação de consumo – fraude bancária – segurança do sistema eletrônico que é dever imposto ao banco, que desenvolve e fornece o serviço – art. 14, caput, do CDC – Súmula 479 do STJ – art. 927, p. único, CC - fortuito interno – dano caracterizado e devolução dos valores que é de rigor – dano moral configurado – indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – manutenção – necessidade de intimação pessoal do réu para cumprir a obrigação de fazer imposta – Súmula 410 do STJ - sentença mantida – honorários majorados de ofício - recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101233
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016692-57.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado MARCIO APARECIDO DAMIÃO CORMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento,
com determinação, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016692-57.2017.8.26.0068 -Voto no 16866 - smc
2
VOTO No: 16866
COMARCA: Barueri - 3a Vara Cível
APTE. : Banco Santander S.A.
APDO. : Márcio Aparecido Damião Cormino
AÇÃO CONDENATÓRIA
relação de consumo
fraude bancária

segurança do sistema eletrônico que é dever imposto ao banco, que
desenvolve e fornece o serviço art. 14, caput, do CDC Súmula 479 do
STJ
art. 927, p. único, CC - fortuito interno
dano caracterizado e
devolução dos valores que é de rigor
dano moral configurado

indenização arbitrada em R$ 5.000,00
manutenção
necessidade de
intimação pessoal do réu para cumprir a obrigação de fazer imposta

Súmula 410 do STJ - sentença mantida honorários majorados de ofício -
recurso não provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016692-57.2017.8.26.0068 -Voto no 16866 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barueri, Dr. Luciano Antônio de Andrade,
que nos autos da ação condenatória movida pelo apelado contra o apelante,
julgou procedente o pedido para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de
R$ 11.173,40 com atualização ante a indevida transferência, bem como para
declarar a inexigibilidade do contrato no 00334348320000108330, anulando-se os
débitos a ele associados e, ainda, para condenar o réu a pagar indenização por
dano moral fixada em R$ 5.000,00. Em embargos de declaração com efeito
integrativo, foi ampliada a condenação para que o réu restitua ao autor as
parcelas já descontadas relativas ao empréstimo fraudulento e, ainda, o estorno
dos encargos moratórios incidentes sobre o saldo negativo que ficou
caracterizado em razão da fraude, totalizando R$ 6.413,57 com atualização.
Condenou o réu ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre o réu e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é cliente do banco réu e, após acessar
o aplicativo, verificou que a conta estava negativa em valor expressivo e sem
aparente motivo, já que havia saldo suficiente.
Contatou o réu e obteve a informação de que um empréstimo
havia sido realizado em seu nome, contrato no 00334348320000108330, para
pagamento em 60 parcelas de R$ 1.011,37, o qual alega desconhecer e, ainda,
havia sido feito um pagamento de título pela internet.
Narra que o gerente do banco constatou que a transação havia
sido feita em um caixa eletrônico e o pagamento do título ocorreu pela internet e
insinuou que havia disponibilizado a senha para sua esposa, o que deixou ainda
mais indignado, motivando-o a lavrar boletim de ocorrência.
Afirma a relação de consumo, a responsabilidade objetiva, a falha
na prestação do serviço e pede o ressarcimento integral dos valores
indevidamente retirados, bem como a declaração de inexistência do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016692-57.2017.8.26.0068 -Voto no 16866 - smc
4
fraudulento, com a procedência da ação.
Em contestação, o réu afirma que as operações impugnadas
ocorreram mediante utilização de senha pessoal e cartão magnético, o que é de
responsabilidade do autor.
Tece considerações sobre o sistema global bancário e a
segurança infalível das operações, além de sua política de orientação e auxílio
aos clientes acerca de fraudes.
Reconhece que pode ter havido fraude, mas imputa a
responsabilidade exclusivamente aos terceiros.
Refuta a aplicação da Súmula 479 do STJ e afirma a
impossibilidade de restituição dos valores e a inexistência de dano moral.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a
restituir ao autor a quantia de R$ 11.173,40 com atualização ante a indevida
transferência, bem como para declarar a inexigibilidade do contrato no
00334348320000108330, anulando-se os débitos a ele associados e, ainda, para
condenar o réu a pagar indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. Em
embargos de declaração com efeito integrativo, foi ampliada a condenação para
que o réu restitua ao autor as parcelas já descontadas relativas ao empréstimo
fraudulento e, ainda, o estorno dos encargos moratórios incidentes sobre o saldo
negativo que ficou caracterizado em razão da fraude, totalizando R$ 6.413,57
com atualização. Condenou o réu ao pagamento de custas e despesas, bem
como honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelação do réu (fls. 119/129).
Contrarrazões do autor (fls. 146/176).
Em suas razões, o apelante afirma que não praticou qualquer
conduta ilícita e que as operações questionadas foram realizadas com uso de
senha pessoal do apelado, a qual não pode ser cedida a terceiros.
Reitera que constantemente informa aos seus clientes acerca da
segurança das operações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016692-57.2017.8.26.0068 -Voto no 16866 - smc
5
Reafirma que se trata de culpa exclusiva da vítima e que não
cabe indenização, já que não configurado o dano moral.
Afirma que a multa fixada é inexigível e deve ser revogada.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com efeito, o recurso de apelação foi interposto após a oposição
dos embargos de declaração pelo autor, mas antes da decisão judicial, de modo
que a matéria fática decidida nos embargos está fora do limite objetivo do apelo.
O primeiro ponto a ser observado é a respeito da multa por
descumprimento, fixada em sentença (fls. 108/109) na base de R$ 100,00 por dia
e limitada a R$ 10.000,00, com cinco dias de prazo para efetivação da ordem.
Ora, o banco réu afirma que é desnecessária a multa porque
busca cumprir a ordem judicial assim que intimado a seu respeito, não podendo a
multa se converter em fonte de enriquecimento indevido ao autor e, ainda, que
“na remota hipótese de, por qualquer motivo ou mesmo lapso excepcional, deixar
de cumprir referida ordem, não poderá se sujeitar ao pagamento de multa,
colocando em risco todo o seu patrimônio” (fls. 127).
A argumentação utilizada pelo réu beira a má-fé, já que não
existe qualquer dificuldade no cumprimento da ordem insculpida na sentença.
Observe-se que a sentença apenas deixou de determinar a
intimação pessoal do réu para o cumprimento da ordem sob pena de multa,
nos termos da Súmula 410 do STJ, o que ora fica determinado, devendo a
serventia judicial na origem providenciar a referida intimação de forma
célere.
Este Tribunal já se manifestou a respeito:
“Alegado descumprimento da obrigação imposta pela sentença dentro do
prazo fixado. Multa diária: ocorrência. Necessidade de prévia intimação
pessoal do devedor para cumprimento da ordem e exigência da multa.
Exegese da Súmula 410 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido”.
(Apelação Cível no 000158595.2018.8.26.0248, 32a Câmara de Direito
Privado, Des. Francisco Occhiuto Junior, 15/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016692-57.2017.8.26.0068 -Voto no 16866 - smc
6
Assim, fica mantida a multa imposta, inclusive quanto ao valor
ante a razoabilidade, com a advertência feita anteriormente acerca da
necessidade de intimação pessoal do réu para cumprimento, mantido o prazo de
cinco dias para cumprimento, sendo o termo inicial a data da intimação.
Observe-se que os documentos de fls. 177/200, juntados com as
contrarrazões, não serão apreciados pois não foram submetidos ao contraditório.
No mérito, sem qualquer razão o réu.
O serviço bancário é evidentemente submetido ás normas
consumeristas, ante a cristalina vulnerabilidade do consumidor.
O réu, a todo tempo, deixou de impugnar especificamente os
fatos narrados, limitando-se a se insurgir contra a aplicação do direito, o que, por
óbvio, não supre o ônus disposto no art. 373, inciso II, do CPC acerca das
provas.
O autor afirmou que não realizou o saque, não pagou o boleto,
não contratou empréstimo.
Como poderia o autor provar o contrário, se a narrativa é pela
negativa de conduta? Impossível.
Portanto, cabia mesmo ao réu provar que o boleto, o contrato e o
empréstimo foram mesmo contratados pelo autor, o que não logrou fazer.
Aliás, a defesa do réu é permeada por considerações sobre a
segurança das operações bancárias, sobre como a instituição auxilia o cliente a
escapar de golpes.
Ora, é óbvio que o sistema de segurança, em qualquer lugar, não
é infalível e é sabido que o malfeitor consegue sim burlar os empecilhos de ordem
técnica no intuito de obter a vantagem indevida.
Ademais, o ambiente do internet banking, desenvolvido e
fornecido pelo réu, deve ser provido com a necessária segurança, o que não
pode ser relativizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016692-57.2017.8.26.0068 -Voto no 16866 - smc
7
Isso porque o banco desenvolve meios alternativos para os
clientes, o que certamente reduz os custos operacionais com a diminuição das
agências e todo o aparato necessário para a manutenção destas, o que
certamente consome boa soma de recursos financeiros, os quais (ninguém se
iluda) são repassados aos clientes.
Portanto, não é possível impor ao consumidor o ônus pelas falhas
de segurança do sistema.
Ademais, o art. 927, p. único, do CC é claro no sentido de que a
responsabilidade do réu se insere no risco da atividade.
E ainda, tratando-se de relação de consumo, incide o art. 14,
caput, do CDC, sem qualquer excludente, o que é reforçado pela Súmula 479 do
STJ, que impõe a responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes
decorrentes de fortuito interno, como é o caso.
Atente-se que apesar de o contrato de empréstimo não estar
assinado, cabia ao réu provar por qualquer meio idôneo a legalidade dessa
operação.
Fica, assim, mantida integralmente a sentença.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016692-57.2017.8.26.0068 -Voto no 16866 - smc
8
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
O autor saiu-se vencedor em 1a Instância, pois que a ação foi
julgada improcedente, condenando-se o réu ao pagamento das custas e
honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2o do CPC em 10% sobre o
valor da condenação.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedor em 2a Instância.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 11% sobre o
valor da condenação.
Intime-se
pessoalmente
o
réu
para
cumprimento
da
obrigação imposta em sentença, nos termos da Súmula 410 do STJ.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator